Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708932-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E S P A C H O À secretaria para a reunião dos agravos de instrumento 0708932-27.2024.8.07.0000, 0713419-40.2024.8.07.0000 e 0715773-38.2024.8.07.0000, para análise de necessidade de julgamento conjunto ou eventual litispendência dos processos originários. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator